Tribunal: STF
Processo: Rcl 44302
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Juízo da 22ª Vara do Trabalho de Porto Alegre-RS (Processo 0020352-76.2020.5.04.0022), que teria desrespeitado a autoridade desta CORTE, ao deixar de sobrestar o processo, conforme determinação proferida nos autos da ADC 58 MC (Rel. Min. GILMAR MENDES). 
    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/3):
    A irresignação da reclamante diz respeito a utilização do IPCA-E como índice de correção monetária do débito, partir de 26/03/2015, na execução provisória de número 0020352- 76.2020.5.04.0022 (vinculada ao processo principal de nº 0021315- 26.2016.5.04.0022) que tramita na 22ª Vara do Trabalho de Porto Alegre. 
    O M.M. juízo da 22ª Vara do Trabalho assim determinou em despacho que facultou às partes a elaboração do cálculo:
    (…)
    A autoridade reclamada, por equívoco na aplicação do entendimento deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, afronta a liminar proferida pelo Ministro Gilmar Mendes na ADC nº 58, que determinou a suspensão do julgamento de todos os processos em curso que envolvam a aplicação dos artigos 879, §7º e 899, §4º, da CLT e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91. 
    Ao assim decidir, a autoridade reclamada desrespeitou decisão deste Egrégio Supremo Tribunal Federal que determinou a suspensão de todos processos em âmbito da Justiça do Trabalho em que se discute o índice de correção monetária. 
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender a execução provisória número 0020352-76.2020.5.04.0022 que tramita na 22ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS e, ao final, seja julgada procedente a presente Reclamação (fl. 7). 
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 22/10/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, os autos nos quais foi proferido o ato ora impugnado encontram-se em tramitação, tendo sido recentemente junta petição de manifestação (21/10/2020).
    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na ADC 58 MC (Rel. Min. GILMAR MENDES), em que deferiu-se, em decisão publicada em 1º/7/2020, medida cautelar para determinar a suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos arts. 879, §7, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91. A título de explicitação, tais dispositivos, tratam da correção monetária a ser aplicada nas sentenças exequendas no âmbito da Justiça Trabalhista.
    Logo após, o Ministro Relator, em decisão publicada em 6/7/2020, delimitou o alcance da decisão de suspensão nacional dos processos proferida na ADC 58 MC e estabeleceu que: a medida cautelar deferida na decisão agravada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção. 
    Na presente hipótese, assiste razão à reclamante. Isso porque, na fase de liquidação de sentença, iniciou-se discussão específica sobre qual o índice de correção monetária aplicável à condenação trabalhista, ou seja, TR ou IPCA, ocasião em que o Juízo executório determinou a adoção do IPCA-E como índice de correção monetária (doc. 13, fl. 2). Tal decisão foi impugnada por meio de petição (doc. 19), porém, em despacho datado de 9 de outubro de 2020, o juízo reclamado deu prosseguimento à execução (doc. 21, fls. 1/2). Nessas circunstâncias, evidencia-se que a controvérsia debatida nos autos está diretamente relacionada ao objeto da ADC 58 MC (Rel Min. GILMAR MENDES).
    Posteriormente ao decidido na referida ação de constitucionalidade, e a despeito da determinação de suspensão de todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada deu prosseguimento ao trâmite do processo executivo de origem, em inconteste afronta à determinação de sobrestamento de todos os processos que versem sobre a controvérsia.
    Consta, no sítio eletrônico do Tribunal de origem, que o processo originário encontra-se ativo, seguindo a sua tramitação junto ao Juízo reclamado. Portanto, nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido na ADC 58 MC (Rel. Min. GILMAR MENDES). 
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 0020352-76.2020.5.04.0022, nos parâmetros definidos pelo Ministro Relator, até posterior pronunciamento na ADC 58 MC (Rel. Min. GILMAR MENDES).
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de outubro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente